Tribunal: STF
Processo: HC 203619
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Latrocínio tentado (art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do CP). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 5. Desclassificação do delito de latrocínio para roubo tentado. Impossibilidade. Isso porque tanto o Juízo de origem quanto o TJAL, com base nas provas produzidas no curso da instrução, consignaram que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do delito, mantendo, assim, a condenação do réu. 6. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. O acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido.